Tribunal: TJSP
Processo: 2036739-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Pedido de expedição de ofício ao CENSEC – Requisição de informações a órgãos oficiais – Cabimento – Pesquisa que depende de requisição de autoridade judicial – Medida voltada à satisfação do crédito – Precedentes – Recurso provido.